Tribunal: STJ
Processo: 0020230-64.2008.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816609 - PR (2024/0453518-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AYSLAN CUNHA
ADVOGADOS
: PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: ALTAIR TEIXEIRA
ADVOGADA
: DYOVANNA DE OLIVEIRA TUCHINSKI - PR097089
AGRAVADO
: CLEITON TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIA CARMEM FUCHS TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas
diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui
hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
Precedentes. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5594cc88-703c-4453-91c0-8b074f08c0aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816609 - PR (2024/0453518-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AYSLAN CUNHA
ADVOGADOS
: PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: ALTAIR TEIXEIRA
ADVOGADA
: DYOVANNA DE OLIVEIRA TUCHINSKI - PR097089
AGRAVADO
: CLEITON TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIA CARMEM FUCHS TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas
diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui
hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
Precedentes. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por AYSLAN CUNHA contra
decisão que conheceu do agravo, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por
Ação:
AYSLAN CUNHA em face de ALTAIR TEIXEIRA, CLEITON TEIXEIRA, MARIA CARMEM
FUCHS TEIXEIRA, por meio do qual sustenta que é cessionário de um instrumento
particular de confissão de dívida e que os executados não honraram com o
pagamento das parcelas, ensejando o vencimento da obrigação (e-STJ fls. 1-4).
Documento eletrônico VDA50471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:24
Código de Controle do Documento: b29ca47c-454d-4580-8f4f-fb2cf87f61a7

declarou a prescrição da pretensão executória, julgando
Sentença:
extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do
Código de Processo Civil, devido ao decurso do prazo da prescrição intercorrente
(e-STJ fls. 376- 380).
negou provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa
Acórdão:
(e-STJ fl. 419):
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. BUSCA DE BENS
DA PARTE EXECUTADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. FEITO PARALISADO POR PRAZO
SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Resulta caracterizada a prescrição intercorrente, na
hipótese de paralisação da execução por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, independentemente da intimação do exequente para dar
andamento ao feito. 2. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em , DJe ). 3. Apelação12/09/2018 16/10/2018
cível conhecida e não provida.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Decisão unipessoal:
extensão, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 560-563).
a parte agravante fundamenta que a decisão que
Agravo interno:
conheceu parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7/STJ e ao considerar que a
prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, mesmo diante de
diligências realizadas pelo credor. Sustenta que a análise do recurso especial não
exige reexame de fatos e provas, mas apenas a aplicação de entendimento
consolidado no STJ sobre a prescrição intercorrente em âmbito cível, conforme
precedentes como o AREsp 1894534/GO. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito (e-STJ fl. 566-573).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 560):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BUSCA DE BENS
DA PARTE EXECUTADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA50471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:24
Código de Controle do Documento: b29ca47c-454d-4580-8f4f-fb2cf87f61a7

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas
diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui
hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
Precedentes. Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Dessa forma, passe-se à análise dos fundamentos impugnados
constantes na decisão:

- Da Prescrição Intercorrente (Súmula 568/STJ)
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que a decisão
que conheceu parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7/STJ e ao considerar que a
prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, mesmo diante de
diligências realizadas pelo credor.
A insurgência se dá quanto à citação pelo TJPR do REsp 1340553/RS,
Primeira Seção, DJe
, argumento utilizado no recurso especial e
16/10/2018
repetido no presente agravo interno, onde afirma que "o julgado utilizado para
fundamentar a prescrição intercorrente no presente caso, foi realizado em matéria
tributária" (e-STJ fl. 457).
Sustenta que a análise do recurso especial exige a aplicação de
entendimento sobre a prescrição intercorrente em âmbito cível, conforme os
precedentes dos AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, Quarta Turma, DJe
; e REsp n. 1.604.412/SC, Segunda Seção, DJe
.
23/05/2022
22/08/2018
Não assiste razão à parte agravante. Ao citar o REsp 1340553/RS, a Corte
estadual o fez como parte da fundamentação histórica do entendimento que,
estabelecido em matérias tributárias, foi consolidado também em matéria cível, o
que se depreende do firmado após IAC (Incidente de Assunção de Competência)
no REsp n.o 1.604.412/SC, cuja citação direta se observa no início do acórdão
recorrido.
Por incidência da tese 1.2, do IAC instaurado no REsp n. 1.604.412/SC,
assim como a tese 4.1 do Resp. repetitivo n. 1.340.553/RS, para ser considerada
Documento eletrônico VDA50471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:24
Código de Controle do Documento: b29ca47c-454d-4580-8f4f-fb2cf87f61a7

positiva e apta a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, seria
aquela diligência concluída e aceita pelo exequente, como tal, para a satisfação do
crédito, ainda que de forma parcial.
Tal situação, por não ocorrer na espécie, não impediu o transcurso do
prazo prescricional, já que, como se fundamentou, “sendo infrutíferas as
diligências requeridas de busca de bens para fins de penhora, o prazo prescricional
continua fluindo”, de modo que o prazo para a contagem da prescrição
intercorrente tem início depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do
exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis,
referente à automática suspensão do processo, o que não é impedido pela
atuação do credor.
Desse modo, o entendimento do TJPR está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já mencionado na decisão
monocrática, na qual se fundamenta que "a mera realização de variadas diligências
requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de
interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.” (AgInt no AR Esp
2.441.152/PR, Terceira Turma, DJe de
.)
28/2/2024
Nesse sentido, ainda: AgInt no REsp n. 2.091.106/SP, Terceira Turma,
DJE de
; AgInt no REsp n. 2100386/SP, Terceira Turma, DJEN de
6/12/2023
; AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, Terceira Turma, DJEN de
.
6/12/2024
12/12/2024
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a "alteração
jurisprudencial no âmbito desta Corte de Justiça se aplica imediatamente aos
processos em curso, sendo possível a retroatividade do novo entendimento
jurisprudencial por não se tratar de modificação normativa" (AgInt no AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.452.234/PR, Terceira Turma, DJe de
).
29/5/2024
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ)
A aplicação da Súmula 7/STJ merece ser mantida haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência de prescrição
intercorrente decorrente de diligências infrutíferas na localização de bens passíveis
de penhora, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA50471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:24
Código de Controle do Documento: b29ca47c-454d-4580-8f4f-fb2cf87f61a7

Nesse sentido, cito: AgInt no AREsp n. 2.595.147/SE, Terceira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, Terceira Turma, DJe
28/8/2024
de
; e AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, Terceira Turma, DJe de
12/12/2024
.
25/5/2023
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
De igual modo, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca da
interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente, impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Isso porque, a demonstração da divergência não pode
estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do
dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ, Terceira Turma,
DJe de 22/11/2023 e REsp n. 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe de 11/1/2024.
Impende salientar o entendimento desta corte superior de que "os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.683.103
/PR, Terceira Turma, DJEN de
).
12/12/2024
Diante disso, mostra-se correto o entendimento adotado na decisão
agravada, que não merece reparos.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:24
Código de Controle do Documento: b29ca47c-454d-4580-8f4f-fb2cf87f61a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.609 / PR
Número Registro: 2024/0453518-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202306420088160001 00240469220248160001 00372241120248160001 202306420088160001
240469220248160001 372241120248160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYSLAN CUNHA
ADVOGADOS : PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
AGRAVADO
: ALTAIR TEIXEIRA
ADVOGADA
: DYOVANNA DE OLIVEIRA TUCHINSKI - PR097089
AGRAVADO
: CLEITON TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIA CARMEM FUCHS TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AYSLAN CUNHA
ADVOGADOS : PLÍNIO LUIZ BONANCA - PR024449
MATEUS BONFIM DE ANDRADE - PR093487
Documento eletrônico VDA51385513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:58
Código de Controle do Documento: 19e704c9-97a5-44c8-9890-88f2ed8c1dd2

AGRAVADO
: ALTAIR TEIXEIRA
ADVOGADA
: DYOVANNA DE OLIVEIRA TUCHINSKI - PR097089
AGRAVADO
: CLEITON TEIXEIRA
AGRAVADO
: MARIA CARMEM FUCHS TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:58
Código de Controle do Documento: 19e704c9-97a5-44c8-9890-88f2ed8c1dd2